Tribunal: TJMT
Processo: 8011775-16.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011775-16.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLITA PEDROSA DE CAMPOS - CPF: 615.867.571-72 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LOTERICA SUPER SORTE LTDA - ME - CNPJ: 20.865.476/0001-00 (RECORRIDO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSO NÃO RECONHECIDO – VALOR ATINGIDO PELO DESCUMPRIMENTO JÁ MINORADO EM SENTENÇA - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há de se falar em nulidade da astreintes em virtude da possibilidade de determinação judicial para o cumprimento da obrigação de fazer. A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não podendo a parte Executada, em fase de cumprimento de sentença, sustentar que a multa é descabida porque o juízo poderia ter dado cumprimento à obrigação de fazer.

2. Ao Poder Judiciário não pode ser atribuída a obrigação que incumbe à parte, pois este não está ao seu livre dispor. (N.U 1002573-63.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

3. Quanto ao valor fixado para as astreintes, não cabe a redução pleiteada, pois se trata de valor proporcional ao não cumprimento da medida determinada. Aliás, o valor atingido pela multa (R$ 54.127,28) já fora reduzido a uma multa fixa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo de primeiro grau na sentença.

4. Quanto ao pedido de reforma da sentença de mérito com relação ao termo inicial da aplicação dos juros moratórios sob a condenação em danos morais, cabe ressaltar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de forma que sua aplicação, alteração de cálculo, ou modificação do termo inicial de ofício não configuram
reformatio in pejus
, nem dependem de pedido das partes.

5. A parte recorrente requer que a aplicação dos juros de mora se dê a partir do arbitramento. Todavia, tratou a ação de conhecimento de falha na prestação dos serviços, possuindo as partes uma relação contratual, de modo que ao caso aplica-se o disposto no art. 405 do CC, incidindo os juros desde a citação inicial.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
executado
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e reduzindo a multa pelo descumprimento da liminar para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os juros moratórios da condenação por danos morais sejam fixados a partir da sentença, bem como, que a multa estipulada na obrigação de fazer seja substituída por ordem judicial para a expedição de ofício ao órgão restritivo para que procedam a baixa da negativação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum estipulado para as astreintes.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita reconhecimento ou não do excesso do valor fixado pelo juízo a título de astreintes, bem como se cabível a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros aplicados na condenação.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não podendo a parte Executada, em fase de cumprimento de sentença, sustentar que a multa é descabida porque o juízo poderia ter dado cumprimento à obrigação de fazer.

Neste sentido, já decidiu a Turma Recursal, mantendo a condenação nas astreintes, da qual ressalto a seguinte entendimento:
“Ora, sequer se insurgiu quanto à obrigação de fazer e quanto à multa, sequer se dignando a fazer qualquer pedido ao juízo, não podendo agora, em fase de cumprimento, sustentar que o próprio juízo poderia dar cumprimento à obrigação que lhe incumbe. Ao Poder Judiciário não pode ser atribuída a obrigação que incumbe à parte, pois este não está ao seu livre dispor, ainda mais quando sequer se manifestou nos autos em oportunidade adequada”
(N.U 1002573-63.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)
.

A parte executada foi intimada para o cumprimento da obrigação, no entanto, não a cumpriu e é sabido, conforme andamentos processuais, que apresentou manifestação em todas as fases, não podendo alegar desconhecimento quanto à obrigação que lhe incumbe.

Com efeito, havendo comprovação de descumprimento da decisão liminar, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo que se falar em redução, pois se trata de valor proporcional ao não cumprimento da medida determinada.

Aliás, o valor alcançado pela multa (R$ 54.127,28) já fora reduzido, fixado no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo de primeiro grau, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de reforma da sentença de mérito com relação ao termo inicial da aplicação dos juros moratórios sob a condenação em danos morais, cabe ressaltar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de forma que sua aplicação, alteração de cálculo, ou modificação do termo inicial de ofício não configuram
reformatio in pejus
, nem dependem de pedido das partes (EDcl nos EDcl no Ag 1074207/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 04/09/2013 e AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014).

Nestes autos, a sentença de primeiro grau condenou os reclamados solidariamente “
ao pagamento dos danos morais experimentados no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros de mora
a contar da data da citação
”
.

A parte recorrente requer que a aplicação se dê a partir do arbitramento. Todavia, tratou a ação de conhecimento de falha na prestação dos serviços, possuindo as partes uma relação contratual, de modo que ao caso aplica-se o disposto no art. 405 do CC, incidindo os juros desde a citação inicial, mantendo-se a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022